Tribunal: TJBA
Processo: 0503639-49.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503639-49.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS VIANA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES

APELADO: FERDINAND MARTINS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR POR TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS.
CERCA DIVISÓRIA POSICIONADA DE FORMA ERRADA.
INVASÃO DA ÁREA.
ESBULHO VERIFICADO. ALEGADA NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE
DEMANDA DEMARCATÓRIA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DOS MARCOS TOPOGRÁFICOS ENTRE OS LOTES CONFRONTANTES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial
para
d
eterminar a reintegração dos autores na posse do imóvel descrito nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber
se os requisitos legais para a reintegração de posse foram atendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao demandante da ação de reintegração de posse provar, nos termos do artigo 561 do CPC, sua posse sobre o imóvel, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse.

4.
Na hipótese vertente,
depreende-se que as partes litigantes são proprietárias de imóveis confrontantes, segundo a documentação acostada aos fólios.
De uma detida análise dos autos, especialmente do
levantamento topográfico trazido
, infere-se que a requerida, ora apelante, alterou a cerca existente em seu lote, apropriando-se de parte do imóvel dos autores.

5.
In casu
, a parte demandante comprovou a propriedade sobre o imóvel em que está inserida a área objeto da lide.
Destarte, demonstrado nos autos que a parte recorrente construiu a cerca dentro do terreno pertencente aos autores, alterando a divisa dos imóveis vizinhos, impõe-se a reintegração destes na área esbulhada.

6. D
os elementos trazidos à colação,
verifica-se que inexistem dúvidas concretas acerca dos marcos divisórios entre os terrenos confrontantes, tanto que a parte requerente aponta, de imediato, a metragem quadrada que foi invadida pelos réus.

7. Desta forma, a demanda demarcatória para reaver parte de imóvel invadido se mostraria inadequada, motivo pelo qual correto na espécie o ajuizamento da ação
de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503639-49.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelantes JOSÉ CARLOS VIANA DO NASCIMENTO e outra e como apelados FERDINAND MARTINS DA SILVA e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02